Tribunal: STJ
Processo: 0000441-38.2012.4.05.8001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1801211 - AL(2019/0059370-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JACQUELINE MADEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO LUÍS LOBO SILVA - AL005032
FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
FELIPE RODRIGUES LINS - AL006161
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM E OUTRO(S) -
AL006352
LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS -
AL010760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDIELSON BARBOSA LIMA
INTERES.
: JOSE ALOISIO MAURICIO LIRA
INTERES.
: JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDES NA APLICAÇÃO DE
VERBAS FEDERAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE. PAGAMENTO DE PROPINA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS
CPC/2015.
DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO
RECONHECIMENTO DO ATO DE IMPROBIDADE E À PROPORCIONALIDADE DAS
SANÇÕES IMPOSTAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que
"o
(i)
preenchimento dos requisitos de validade do acordo [de delação premiada] foi
reconhecido pela Corte, na seara penal";
"nem a propositura da ação, tampouco a
(ii)
condenação dos réus, baseou-se exclusivamente nas informações prestadas pelos
colaboradores [...] o convencimento do julgador se amparou em vasto acervo
probatório, notadamente, o Relatório de Demandas Especiais da CGU
o Relatório da Polícia Federal, no IPL
além da
00190.022470/2010-14,
432/2010,
documentação apreendida, harmônica com a prova testemunhal colhida em juízo" (iii)
a atuação da agravante estaria presente "na execução dos contratos, quando cobrava
um percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das mercadorias apresentado na
Documento eletrônico VDA55180361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e9044372-a553-469e-8f02-864101d0420c

nota do fornecedor"; e
as sanções fixadas na sentença seriam proporcionais aos
(iv)
fatos imputados; demandaria o reexame de matéria fática, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e9044372-a553-469e-8f02-864101d0420c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1801211 - AL(2019/0059370-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JACQUELINE MADEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO LUÍS LOBO SILVA - AL005032
FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
FELIPE RODRIGUES LINS - AL006161
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM E OUTRO(S) -
AL006352
LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS -
AL010760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDIELSON BARBOSA LIMA
INTERES.
: JOSE ALOISIO MAURICIO LIRA
INTERES.
: JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDES NA APLICAÇÃO DE
VERBAS FEDERAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE. PAGAMENTO DE PROPINA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS
CPC/2015.
DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO
RECONHECIMENTO DO ATO DE IMPROBIDADE E À PROPORCIONALIDADE DAS
SANÇÕES IMPOSTAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que
"o
(i)
preenchimento dos requisitos de validade do acordo [de delação premiada] foi
reconhecido pela Corte, na seara penal";
"nem a propositura da ação, tampouco a
(ii)
condenação dos réus, baseou-se exclusivamente nas informações prestadas pelos
colaboradores [...] o convencimento do julgador se amparou em vasto acervo
probatório, notadamente, o Relatório de Demandas Especiais da CGU
o Relatório da Polícia Federal, no IPL
além da
00190.022470/2010-14,
432/2010,
documentação apreendida, harmônica com a prova testemunhal colhida em juízo" (iii)
a atuação da agravante estaria presente "na execução dos contratos, quando cobrava
um percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das mercadorias apresentado na
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

nota do fornecedor"; e
as sanções fixadas na sentença seriam proporcionais aos
(iv)
fatos imputados; demandaria o reexame de matéria fática, vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
JACQUELINE MADEIRO contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão das Súmulas 211 e
(fls. 2035-2036).
7/STJ
A agravante sustenta, em síntese, que:
a
não é aplicável ao caso, pois "tanto no acórdão que
a) Súmula 211/STJ
negou a retratação quanto na decisão ora combatida, a questão da nulidade da
suposta 'delação premiada' por ausência de seus requisitos legais, notadamente a falta
de homologação judicial, foi pormenorizadamente arguida no recurso de apelação
interposto pela agravante" (fl. 2.044);
"a tese da violação à Lei n.o
foi devidamente levada ao
b)
12.850/2013
conhecimento do TRF da 5a Região. A Corte de origem, entretanto, omitiu-se em
analisar tais argumentos, tanto no julgamento original da apelação quanto nos
embargos de declaração subsequentemente opostos" (fl. 2.046);
"não só suscitou a matéria na apelação, como também apontou a
c)
omissão do Tribunal em embargos declaratórios e, no Recurso Especial, alegou
violação ao artigo 1.022 do CPC" (fl. 2.046);
"O fato incontroverso, extraído do próprio acórdão regional, é que a
d)
suposta colaboração premiada foi firmada na esfera criminal, sem que haja nos autos
qualquer comprovação de sua regular homologação judicial para produzir efeitos na
presente Ação Civil Pública, em desacordo com as diretrizes expressas do
" (fl. 2.048);
Tema 1.043/STF
"a questão jurídica a ser decidida é se o Relatório da CGU, isoladamente,
e)
é prova suficiente para demonstrar o enriquecimento ilícito (ato do
o, I, da LIA)" (fl.
art. 9
2.049);
"a análise da proporcionalidade das penas, em face da gravidade do ato
f)
imputado e dos fatos delineados no acórdão, é uma questão de direito, que envolve a
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

correta aplicação do artigo 12, parágrafo único, da
", ou seja, "Avaliar
Lei no 8.429/1992
se as penas de suspensão de direitos políticos, multa e proibição de contratar são
compatíveis com a conduta descrita no acórdão é um juízo de valor jurídico, e não um
reexame fático" (fl. 2.050).
Ao final, requer seja dado provimento "ao presente Agravo Interno para, em
juízo de retratação, reformar integralmente a respeitável decisão monocrática
agravada, afastando os óbices das Súmulas 211 e 7 deste Superior Tribunal de
Justiça", ou "que o presente recurso seja submetido ao julgamento da Colenda Turma,
para que, por seu colegiado, seja provido nos termos do pedido anterior" (fls. 2.050-
2.051).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou impugnação ao agravo
interno (fls. 2.056-2.062).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública,
postulando a condenação da agravante, então Secretária de Educação do Município
de
e de outros réus, pela prática de atos de improbidade administrativa,
Craíbas/AL,
decorrentes de ilegalidades no uso de verbas repassadas pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE ao mencionado Município.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a
agravante:

[...] às sanções previstas no
I e da
(pelo ato de
art. 12,
Lei 8429/92
improbidade do
°, I da LIA): ressarcimento ao erário no valor de R$
art. 9
11.459,00 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais); perda da
função pública; suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos;
multa civil de RS 5.000,00 (cinco mil reais); e proibição de contratar com
a Administração ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos (fl.
1.269).

Interpostas apelações, foram improvidas em acórdão assim fundamentado:

Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

Preliminarmente, deve ser analisada a utilização do instituto da delação
premiada, em sede de ação civil pública. Este Tribunal já se posicionou
sobre o aproveitamento da delação premiada em sede de improbidade
administrativa. Nesse diapasão, segue julgado:
[...]
Desse modo, não resta dúvida, quanto à possibilidade de utilização de
prova colhida por meio de delação premiada, nos termos das Leis n°s
e
devendo ser analisada sempre em conjunto com
9.807/99
12.850/13,
as demais provas colhidas nos autos. Ademais, vale ressalvar que a
presente demanda não foi proposta, nem se baseia,
exclusivamente, no depoimento do corréu, existindo outros
elementos de informação constantes de Inquérito Policial,
documentos apreendidos pela Polícia Federal e pela Controladoria
Geral da União - CGU, os quais foram periciados e apontaram as
.
fraudes praticadas
[...]
No caso dos autos, os réus foram condenados por irregularidades no
procedimento licitatório, inclusive de dispensa, com o fito de formalizar
compra direta de gêneros alimentícios com verbas do PNAE, ato
proibido em lei e que causou prejuízo ao erário, e, em relação à ex-
secretária de educação, também enriqueceu ilicitamente, de acordo
com os preceitos dos arts. 9°, I, e 10, l e VlII, da LlA.
Em síntese, o MPF sustenta que existia, no Município de Craíbas, uma
rede criminosa através da qual o prefeito Edielson Barbosa, os
Secretários municipais João Fernando Pimentel Filho e Jaqueline
Madeiro e o sr. josé Aloísio Maurício Filho, dono da rede de
supermercados 15 de Novembro, apropriavam-se indevidamente de
valores repassados pelo PNAE. Segundo o Parquet, os acusados
faziam isto mediante superfaturamento dos preços e fraude a
procedimentos licitatórios nos anos de 2009 e 2010.
Analisando os fatos, foram verificadas várias irregularidades na
utilização da verba do PNAE, mais especificamente, no Pregão n°
e no Procedimento Administrativo n°
no Município de
06/2010
257/2010,
Craíbas-AL, na gestão do ex-prefeito, ora apelante, Edielson Barbosa
Lima.
O lnquérito Policial n°
o Relatório da CGU e os
643/2011,
Procedimentos
Administrativos
n°s

e
1.11.001000108/2010-33
1.11.001000107 /2010-99, constantes nos volumes apensos, apontam
diversas impropriedades no referido Pregão n°
que vão de
06/2010,
encontro ao disposto na Lei de Licitações, de n°
Das
8.666/93.
impropriedades elencadas, destacam-se:
[...]
O mesmo não se pode falar em relação à ex-secretária de Educação,
Jaqueline Madeiro. Diante das provas colacionadas aos autos,
constata-se que a referida ré está ligada, diretamente, à compra
das mercadorias e ao recebimento de propina peia intermediação
por ela realizada, mas não ao momento de realização dos
procedimentos licitatórios, e sim, na execução dos contratos,
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

quando cobrava um percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor das mercadorias apresentado na nota do fornecedor
.
Comercial 15 de Novembro
Corroborando com a prova testemunhal que atestou o pagamento
, o Relatório n°
da
de propina à ex-Secretária
00190.022472/2010-1,
CGU (Anexo I), denuncia a falta de merenda nos estoques das escolas
em quantidade aproximada de 11% (onze por cento) do total dos
recursos (número bem próximo dos 10% supostamente pagos mediante
propina). Não há dúvidas, portanto, acerca da prática de
improbidade prevista no
°, I, da LIA, em relação a Jaqueline
art. 9
Madeiro.
Nesse sentido, muito acertada a sentença proferida pelo MM Juiz da
8o Vara Federal de Alagoas, da qual extraio trecho, às fls.
:
1071/1085v
[...]
Não assiste razão aos apelantes, quando alegam que as penas
aplicadas são desarrazoadas, uma vez que, no caso em análise, as
penas de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar
com o Poder Público foram arbitradas no mínimo legal, não havendo
razão para se falar em redução. As penas de multa, por sua vez, foram
fixadas em patamar bem razoável, levando-se em consideração os
julgados desta Turma, em casos semelhantes, e o fato de a LIA
estabelecer o limite máximo em 100 (cem) vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente (fls. 1.527-1.538).

A agravante opôs embargos de declaração, apontando a existência de (a)
contradição, pois "não poderia a recorrente ser penalizada, por um dano suposto de R$
11.459,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais), da mesma forma que um
agente público que causa dano ao erário na monta de R$ 163.396,93 (cento e
sessenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos)" (fl.
1.569); e
omissão, por ter avaliado “de forma equivocada os depoimentos
(b)
prestados por José Aloisio, Peterson e Antônio Pinto, desconsiderando a acareação
realizada entre testemunhas e declarantes" (fl. 1.571).
Os embargos de declaração foram rejeitados, em acórdão assim
fundamentado:

Alega a ora embargante suposta contradição ao considerar a dosimetria
da pena como se a ré tivesse cometido o crime tipificado no
III,
art. 10.
da LIA, fato que não ocorreu." Entretanto, entendo não prosperar tal
afirmação.
O acórdão embargado manteve a condenação imposta pelo Juízo
de primeira instância, cuja fundamentação teve como base o art. 12.
I, da
que determina:
Lei 8.429/92,
[...]
Desse modo, observa-se que as sanções fixadas a Jaqueline
- como o ressarcimento ao erário; perda de função pública;
Madeiro
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

suspensão dos direitos políticos; multa civil e proibição de contratar com
a Administração ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário - estão presentes no rol
estabelecido pelo inciso I da referida Lei. Não há, portanto,
contradição a ser sanada.
Afirma, outrossim, que o acórdão restou omisso quanto à parte dos
depoimentos colhidos da instrução processual, notadamente ao
argumento lançado na apelação relativa à avaliação equivocada dos
testemunhos, tendo em vista que a decisão acabou por avaliar de forma
equivocada os depoimentos prestados por José Aloisio Peterson e
Antônio Pinto, desconsiderando a acareação realizada entre
testemunhas e declarantes.
Ademais, pode-se perceber que o julgado analisou, de forma clara,
todos os argumentos levantados pela defesa e pela acusação, não
se resumindo a se apoiar nas conclusões do depoimento de
.
Peterson Melo, José Aloisio e Antônio Pinto, às fls. 1317/1319
Vejamos (fls. 1.672-1.673).

A agravante interpôs recurso especial, alegando ofensa aos arts.
4o, § 6o,
(a)
7o, 8o e 9o da
e 17, § 1o, da
por entender que "a
Lei 12.850/2013
Lei 8.429/1992,
suposta ‘delação premiada’ a torto e à direita considerados nos presentes autos como
existentes, mais precisamente em relação à José Mauricio e Péterson NUNCA
OCORRERAM, seja porque não há registro de acordo feito nos autos, seja porque
NÃO HÁ, tampouco, REGISTRO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL” (fl. 1.692);
9o, I,
(b)
da
por entender que "os acórdãos combatidos deixaram de avaliar a
Lei 8.429/1992,
necessária conectividade entre os depoimentos de José Aloisio, Péterson e Aloisio, de
sorte a concluir que, o final da suposta operação sempre desaguava em Aloisio e que
este, tanto em seu depoimento em audiência quanto na acareação afirmou
CATEGORICAMENTE QUE NUNCA EFETUOU O PAGAMENTO DE QUALQUER
PROPINA À JAQUELINE, SENDO QUE SOMENTE SE ENCONTRAVA COMO A
MESMA
PARA
LHE
ENTREGAR
UM
ENVELOPE,
CUJO
CONTEÚDO
ERA TOTALMENTE DESCONHECIDO" (fl. 1.705); e
12, parágrafo único, da
(c)
por entender que "não fora analisado,
, a suposta extensão do
Lei 8.429/1992,
in casu
dano causado, assim como o (não) proveito econômico obtido pelo agente" (fl. 1.705).
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

Como registrado na decisão agravada, após a admissão do recurso
especial, foi proferida decisão determinando a baixa dos autos ao Tribunal de origem,
para que aguardasse o o julgamento do Tema 1043 da Repercussão Geral (fls. 1.773-
1.776).
Baixados os autos, o Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de
retratação, em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA. TEMA 1.043 DA REPERCUSSÃO
GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
1. Retorno dos autos, por determinação da Vice-Presidência desta
Corte, nos termos de
II, do CPC.
art. 1.040.
2. O STF, ao julgar o Tema 1.043 da Repercussão Geral, definiu a
seguinte tese: "É constitucional a utilização da colaboração premiada,
nos termos da
no âmbito civil, em ação civil pública
Lei 12.850/2013,
por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público,
observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de
colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o
respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da
investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador,
acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os
seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e
voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos
em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares,
nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 4o da referida
(2)
Lei 12.850/2013;
As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros
elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato
de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao
erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser
objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do
modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração
deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da
pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade
judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público
ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja
previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente
homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado".
3. No caso concreto, o acórdão turmário, ao assinalar a possibilidade de
utilização do acordo de colaboração premiada, em ação civil pública por
ato de improbidade, não destoa da orientação firmada no paradigma.
4. Por outro lado, a tese de descumprimento dos requisitos legais
do acordo de colaboração premiada não foi controvertida em
primeiro grau, tampouco em sede de apelação, razão pela qual não
houve qualquer pronunciamento sobre o tema. Inovação recursal
inadmissível. Questão não submetida aos limites do juízo de
.
adequação
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

5. Assim não o fosse, é de se ponderar que a presente ação de
improbidade decorre dos fatos investigados no IPL n. 643/2011,
desmembrado do IPL no
por meio do qual se apurou o desvio
432/2010,
de verbas públicas federais dos programas do FNDE, do PNATE e do
PNAE, na chamada "Operação Caetés", e, em nova etapa de
investigações, na "Operação Mascoth".
6. O acordo de colaboração premiada, diga-se, não foi firmado na
presente ação civil, mas na seara criminal, IPL no
sendo
432/2010,
certo, outrossim, que os delatores foram ouvidos em audiência, como
declarantes, sujeitando-se ao pleno contraditório.
7. De mais a mais, a validade do acordo de colaboração premiada
foi ratificada pela Terceira Turma desta Corte, ao julgamento da
.
Apelação Criminal no 0000286-64.2014. 4.05.8001
8. Finalmente, conforme bem exposto no acórdão turmário, nem a
propositura da ação, tampouco a condenação dos réus, baseou-se
exclusivamente nas informações prestadas pelos colaboradores.
Com efeito, o convencimento do julgador se amparou em vasto
acervo probatório, notadamente, o Relatório de Demandas
Especiais da CGU
o Relatório da Polícia
00190.022470/2010-14,
Federal, no IPL 432 /2010, além da documentação apreendida,
. 8. Juízo de
harmônica com a prova testemunhal colhida em juízo
adequação não exercido (fls. 1.828-1.829).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls.
1.926-1938.
A agravante apresentou aditivo ao seu recurso especial, por entender que
"se vislumbram violações (1) aos
II e
§1o, II, III, IV do CPC, (2) aos
art. 1.022,
art. 489,
mesmos §§6, 7o, 8o e 9o do
o da
e, (3) arts. 9o, I e 12,
e
art. 4
Lei no 12.850/2013
caput
PU da
" (fl. 1.955).
Lei 8.429/92
Para tanto, alegou que
a ofensa aos arts. 4o, §§ 6o a 9o, da
(i)
"foi, sim, ventilada no recurso de apelação" (fl. 1.959);
"deixou a
Lei 12.850/2013
(ii)
decisão recorrida de analisar o preenchimento, ou não, dos requisitos da delação
premiada no caso dos autos" (fl. 1.960); e
"merece ser também sanada a terceira
(iii)
omissão apontada, sobretudo quanto à análise das provas que foram utilizadas para a
condenação de Jacqueline Madeiro" (fl. 1.967).
Ocorre que, quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de
prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação
suficiente a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

Conforme transcrições supra, o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando
que:

[...] o julgamento turmário não destoou do Tema 1.043 da Repercussão
Geral, seja porque a utilização da colaboração premiada, nos termos da
no âmbito civil, em ação civil pública por ato de
Lei 12.850/2013,
improbidade administrativa movida pelo Ministério Público foi reputada
constitucional, seja porque o preenchimento dos requisitos de
.
validade do acordo foi reconhecido pela Corte, na seara penal
, eis que, como já
Não há que se falar em erro de premissa fática
explicitado, o apelo controverteu tão-somente a existência da delação.
Ademais, conforme esclarecido no acórdão embargado, nem a
propositura da ação, tampouco a condenação dos réus, baseou-se
.
exclusivamente nas informações prestadas pelos colaboradores
Com efeito, o convencimento do julgador se amparou em vasto acervo
probatório, notadamente, o Relatório de Demandas Especiais da CGU
o Relatório da Polícia Federal, no IPL
00190.022470/2010-14,
432/2010,
além da documentação apreendida, harmônica com a prova
testemunhal colhida em juízo (fl. 1.929).

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
No que se refere à alegada ofensa aos arts. 4o, § 6o, 7o, 8o e 9o da Lei
12.850 /2013 e 17, § 1o, da
cumpre destacar que as teses relacionadas
Lei 8.429/1992,
aos requisitos de validade da delação premiada não foram objeto de análise pelo
Tribunal.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, incidindo o teor da Súmula 211 deste STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​
do
condiciona o prequ
art. 1025
CPC/2015
estionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1022
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
matéria (AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Ademais, ainda que superado esse óbice, levando em consideração os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem ao rejeitar o juízo de retratação, a
análise da matéria demandaria o reexame de matéria tática, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Como visto, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos da
causa, concluiu que "o preenchimento dos requisitos de validade do acordo foi
.
reconhecido pela Corte, na seara penal"
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

A
também impede o conhecimento da alegada ofensa ao
Súmula 7/STJ
o, I, da
Com efeito, o Tribunal de origem, com base no conjunto
art. 9
Lei 8.429/1992.
probatório dos autos, concluiu que:

Diante das provas colacionadas aos autos, constata-se que a referida ré
está ligada, diretamente, à compra das mercadorias e ao recebimento
de propina pela intermediação por ela realizada, mas não ao momento
de realização dos procedimentos licitatórios, e sim, na execução dos
contratos, quando cobrava um percentual de 10% (dez por cento) sobre
o valor das mercadorias apresentado na nota do fornecedor Comercial
15 de Novembro (fl. 1.535).

Por fim, no que se refere à alegada ofensa ao
parágrafo único, da
art. 12,
na forma em que decidida a causa, a revisão das sanções que foram
Lei 8.429/1992,
impostas à recorrente demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da
Nesse sentido: Aglnt no AREsp
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
2.117.559/PR,
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54227377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:15
Código de Controle do Documento: 147f0f12-517a-4970-b693-d1eccff40526

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.801.211 / AL
Número Registro: 2019/0059370-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004413820124058001 4413820124058001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACQUELINE MADEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO LUÍS LOBO SILVA - AL005032
FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
FELIPE RODRIGUES LINS - AL006161
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM E OUTRO(S) -
AL006352
LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS - AL010760
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDIELSON BARBOSA LIMA
INTERES.
: JOSE ALOISIO MAURICIO LIRA
INTERES.
: JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACQUELINE MADEIRO
ADVOGADOS : JOÃO LUÍS LOBO SILVA - AL005032
Documento eletrônico VDA55148199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 83dc7a47-bcba-4705-8109-6e2a55f4e51c

FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
FELIPE RODRIGUES LINS - AL006161
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM E OUTRO(S) -
AL006352
LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS - AL010760
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDIELSON BARBOSA LIMA
INTERES.
: JOSE ALOISIO MAURICIO LIRA
INTERES.
: JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: 83dc7a47-bcba-4705-8109-6e2a55f4e51c